Tribunal: STF
Processo: RE 101612
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
COMPRA E VENDA. "ACTIO EX EMPTO".
VENDA "AD MENSURAM" EVIDENCIADA PELA CIRCUNSTANCIA DE A ÁREA TER
SIDO DESMEMBRADA DE OUTRA MAIOR, SENDO QUE, TENDO OS ADQUIRENTES
ENTRADO EM DUVIDA A RESPEITO DA SUPERFICIE DO IMÓVEL QUE LHES FOI
ENTREGUE, A VENDEDORA CONCORDOU EM QUE SE FIZESSE UMA REMEDIÇÃO.
AÇÃO "EX EMPTO" JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART-1.136 DO CÓDIGO CIVIL E DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA COM AS
DECISÕES INDICADAS COMO PARADIGMA, EM FACE DA FALTA DE IDENTIDADE OU
SEMELHANCA ENTRE OS CASOS EM CONFRONTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.